Tribunal: TJSP
Processo: 0055554-71.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECÁLCULO DE VENCIMENTOS – URV – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS LEI No 8.880/94 – Conversão limitada até estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de vencimentos, novo valor de referência ou quando há reestruturação da carreira, consoante restou decidido em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 561.836/RN. Reestruturação na carreira

Ementa:
RECÁLCULO DE VENCIMENTOS – URV – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS LEI No 8.880/94 – Conversão limitada até estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de vencimentos, novo valor de referência ou quando há reestruturação da carreira, consoante restou decidido em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 561.836/RN. Reestruturação na carreira dos integrantes da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (LC no 795/1995 e LC no 821/1996), que abarcou de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitadores temporais para o pleito de diferenças, com reestruturação das carreiras. Diferença anterior a 1996. Ajuizamento da ação somente em 2011. Prescrição quinquenal configurada. Reconhecimento da ocorrência da prescrição quinquenal, ante o lapso temporal entre a fixação de novo plano de reestruturação de carreira pela lei estadual e a distribuição da ação (11/10/2011).
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0055554-71.2011.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
AUGUSTO SANTO MARIGHETI (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIO CANDIDO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0055554-71.2011.8.26.0506
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Apelante: AUGUSTO SANTO MARIGHETI (E OUTRO)
Apelado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz (a) Sentenciante: LUÍSA HELENA CARVALHO PITA
Voto no 22216
RECÁLCULO DE VENCIMENTOS
URV

SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

PRETENSÃO
DE
REAJUSTE
DE
VENCIMENTOS LEI No 8.880/94
Conversão
limitada até estabelecimento de novo padrão
salarial, nova escala de vencimentos, novo valor
de referência ou quando há reestruturação da
carreira,
consoante
restou
decidido
em
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
561.836/RN. Reestruturação na carreira dos integrantes da Secretaria da Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo (LC no
795/1995 e LC no 821/1996), que abarcou de
forma
inequívoca
o
reajuste
decorrente
da
conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94,
sendo limitadores temporais para o pleito de
diferenças, com reestruturação das carreiras.
Diferença anterior a 1996. Ajuizamento da ação
somente
em
2011.
Prescrição
quinquenal
configurada. Reconhecimento da ocorrência da
prescrição quinquenal, ante o lapso temporal
entre a fixação de novo plano de reestruturação
de carreira pela lei estadual e a distribuição da
ação (11/10/2011).
Recurso não provido.
Vistos.
Servidores públicos estaduais ajuizaram
ação em face da Fazenda do Estado de São Paulo objetivando
sua condenação ao recálculo de seus vencimentos, convertendo-
os para URV, apurando as diferenças salariais decorrentes da
não conversão dos vencimentos acrescidas de juros e correção
monetária. Sustentaram, em breve síntese, que a conversão era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compulsória, nos termos da Lei Federal no 8.880/94. Entendem
que existe uma diferença, a ser apurada em seu favor, conforme
orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
A
sentença
de
fls.
284/287
julgou
improcedentes os pedidos, extinguindo o processo, com base no
art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da
sucumbência condenou os autores ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade judiciária.
Apelaram
os
autores
(fls.
290/292)
visando a reforma da sentença. O recurso foi respondido (fls.
296/301).
É o relatório.
Fundamento e voto.
A
Lei
no 8.880/94 que introduziu a
Unidade Real de Valor URV, processo de substituição de uma
moeda desvalorizada (cruzeiro real) para outra estável (real),
determinou em seu artigo 22 que “os valores das tabelas de
vencimentos, soldos e salário e das tabelas de funções de
confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares,
são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando
o que determinam os artigos 37, XII, e 39, § 1o, da
Constituição...”.
A norma em apreço referiu-se a todos os
servidores públicos, de modo geral, e não só aos servidores
públicos federais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, a carreira dos autores foi
reestruturada
com
o
advento
das
Leis
Complementares
795/1995 e 821/1996, com a consequente fixação de novos
padrões de vencimentos, e a ação sido proposta somente em
2015, está consumada a prescrição quinquenal de que trata a
Súmula 85 do STJ.
Assim, a contar da vigência dessa lei não
mais tem lugar a pretendida revisão da remuneração das
autoras, a pretexto de corrigir suposta ilegalidade na conversão
de cruzeiros reais em URV.
Se a carreira sofreu reestruturação em
1997 e a ação foi proposta somente em 2018, forçoso
reconhecer
que
possíveis
diferenças
acumuladas
foram
atingidas pela prescrição parcelar quinquenal. Confiram-se, a
propósito, precedentes desta Corte:
Apelação Cível - Servidores Públicos Estaduais - Conversão de
vencimentos e/ou proventos em URV
Lei Federal no 8.880/94 -
Estabelecimento de novo padrão de vencimentos de servidores do
quadro do magistério do Estado de São Paulo - A vinculação em
novo cargo e a fixação de novo padrão de vencimentos, em reais,
após março de 1994, por reenquadramento, reestruturação da
carreira ou promoção afasta a pretensão dos Autores
-
Entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 561836,
com Repercussão Geral - Sentença de improcedência mantida por
fundamento
diverso.
Recurso
não
provido.
(Apelação
no
1004300-38.2014.8.26.0053,
Rel.
Des.
Marrey
Uint,
j.
09.08.2016).
APELAÇÃO

CONVERSÃO
DE
VENCIMENTO
EM
URV

PRESCRIÇÃO
Ocorrência
Reestruturação salarial que supriu
a defasagem no reajuste salarial da categoria decorrente da
conversão em URV prevista na Lei no 8.880, de 27/05/1.994

Posterior previsão de Plano de Carreira dos integrantes do
Quadro do Magistério
Instituição de novos vencimentos e
salários, através da Lei Complementar Estadual no 836, de
30/12/1.997,
com
início
de
vigência
em
01/02/1.998

Entendimento de que esta data, da reestruturação profissional do
magistério, fixou novo termo inicial para a contagem do prazo
prescricional
Decisão dada em Repercussão Geral no Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extraordinário no 561.836/RN Ajuizamento da ação em julho de
2.014, já transcorridos mais de 05 anos
Decreto de prescrição
mantido

Recurso
não
provido.
(Apelação
no
0003691-87.2014.8.26.0242, Rel. Kleber Leyser de Aquino, j.
26.07.2016).
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
Vencimentos
Correção
monetária
Índices
URV
Lei Federal n.o 8.880/94

Conversão limitada até a reestruturação remuneratória de cada
carreira
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
561.836
Lei Complementar Estadual no 836/97, que instituiu
Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para quadro do
Magistério Ajuizamento da ação apenas em setembro de 2014
Prescrição quinquenal
Ocorrência
Recurso improvido.
(Apelação
no
0004266-87.2014.8.26.0180,
Rel.
Des.
Luis
Ganzerla, j. 28.06.2016).
Como se vê, com a instituição de novo
regime remuneratório, decorrente da reestruturação da carreira,
não há mais como invocar o direito de corrigir eventual erro de
conversão em URV; e as parcelas supostamente pagas a menor
antes desse reenquadramento foram mesmo alcançadas pela
prescrição.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator